Tribunal: TJSP
Processo: 0025709-47.2012.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Embargos de declaração. Apelo interposto contra sentença de improcedência de ação de rescisão contratual c.c. anulação de alteração de contrato social. Recurso do embargante desprovido, por votação unânime. Alegação de omissão e erro material do julgado. Prequestionamento. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vícios inexistentes. O Colegiado entendeu, à

Ementa:
Embargos de declaração. Apelo interposto contra sentença de improcedência de ação de rescisão contratual c.c. anulação de alteração de contrato social. Recurso do embargante desprovido, por votação unânime. Alegação de omissão e erro material do julgado. Prequestionamento. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vícios inexistentes. O Colegiado entendeu, à unanimidade, que, inobstante a alegação de disputas judiciais e dívidas, como o instrumento de transferência imobiliária para pagamento do valor de R$ 170.000,00 não foi invalidado entre as partes, eventual levantamento do montante depositado em Juízo caracterizaria pagamento dúplice. Alteração desse entendimento que desafia a interposição de recurso próprio. Ausência de obstáculo, pelo Poder Judiciário, à autocomposição entre as partes, que pode ocorrer a qualquer tempo, cabendo homologação judicial. Embora não tenha atendido aos anseios do embargante, a decisão combatida compôs o litígio posto de acordo com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as questões levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem firmado o convencimento. Desnecessidade, ainda, de referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. Prequestionamento ficto ou implícito (art. 1.025 do CPC/15). Embargos rejeitados.